Tribunal: TJBA
Processo: 8052788-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052788-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): AGRAVADO: ELIENE LOPES DA ROCHA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA URGENTE. PRAZO DE CINCO DIAS. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Eliene Lopes da Rocha, deferiu tutela de urgência determinando sua transferência, no prazo de cinco dias, para unidade hospitalar com suporte de clínica médica e UTI a fim de viabilizar cirurgia ortopédica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, com possibilidade de cumprimento em hospital privado na falta de vaga na rede pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias fixado para transferência hospitalar deve ser dilatado para trinta dias, conforme requerido pelo Estado; e (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 1.000,00 imposta em caso de descumprimento é desproporcional ou indevida em face da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, assegurado pelos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, impondo aos entes públicos o dever de garantir o acesso imediato e igualitário aos serviços médicos indispensáveis à preservação da vida e da integridade física. O relatório médico e o parecer técnico do NATJUS demonstram a urgência do procedimento cirúrgico, em razão de fratura grave no úmero direito e quadro agravado por diabetes, havendo risco iminente de perda funcional e comprometimento da vida da paciente. 4. A dilação do prazo para trinta dias, como pleiteado pelo agravante, esvaziaria a utilidade da decisão judicial e colocaria em risco a saúde e a própria vida da paciente, não havendo justificativa plausível para a modificação do lapso fixado. 5. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como meio legítimo de assegurar a efetividade das decisões judiciais relativas ao direito à saúde. 6. O valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 100.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter coercitivo e pedagógico da medida, sem configurar onerosidade excessiva aos cofres públicos. 7. A alegação de risco de lesão à ordem e às finanças públicas não prevalece diante da supremacia do direito à vida e à saúde, valores que integram o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é cabível e legítima como instrumento de efetivação das decisões judiciais voltadas à proteção do direito fundamental à saúde. 2. É razoável a manutenção do prazo de cinco dias para transferência hospitalar e da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, diante da urgência do quadro clínico e da necessidade de garantir a efetividade da tutela judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.990.344/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.08.2022; AgInt no REsp 1.972.822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.05.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8006130-15.2024.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 18.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8052788-63.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ELIENE LOPES DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator